Tribunal: STF
Processo: RE 92403
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
CEDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. MULTA.
SUCUMBENCIA. DECRETO-LEI 167, ART. 71. - A MULTA PREVISTA NO ART.
71 DO DL 167-67 PODE SER CUMULADA COM OS HONORARIOS DE ADVOGADO.
PRECEDENTES DO STF. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.